Tribunal: TJDFT
Processo: 0742346-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742346-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA CELIA RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 250093883 do processo n. 0710233-52.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Luzia Célia Ramos da Silva, rejeitou a impugnação do executado (agravante) aos cálculos da contadoria judicial. Em suas razões recursais (ID 76827458), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em anatocismo ao determinar a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado (crédito principal mais juros e correção monetária). Argumenta que, por ser um índice composto e englobar correção monetária e juros de mora, a Selic não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, sob pena de configurar bis in idem. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aponta que o perigo de dano “decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a incidência da taxa Selic de forma simples, reconhecendo-se o excesso de execução e homologando os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0735192-10.2025.8.07.0000, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (Certidões aos IDs 76905473 e 76907312). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Luzia Célia Ramos da Silva, ora agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sinpro/DF, em substituição processual à categoria que representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0707077-32.2019.8.07.0018. Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado à incorporação da gratificação de atividade pedagógica – Gaped, prevista no art. 17, II, da Lei distrital n. 5.105/13, desde que demonstrado o cumprimento das condições apontadas no art. 18 da citada lei, bem como ao pagamento retroativo do indébito, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 7/5/2021. Anote-se que, em petição aos IDs 249622927 a 249622929 dos autos de origem (processo n. 0710233-52.2024.8.07.0018), o executado apresentou impugnação aos cálculos da contadoria judicial, alegando a existência de excesso de execução no valor de R$81,82 (oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), em razão da aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Conclusos os autos, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação do ente distrital. Por pertinente, vale transcrever a decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 250093883), in verbis: Requerimento de Id 248974797 Em que pese a demandante assevere ser isenta da contribuição previdenciária, não se nota nos documentos (Id 248974798) que instruem o requerimento em apreço que a Administração Pública tenha concedido a aludida benesse ou que tenha sido objetiva a partir de intervenção judicial. Logo deverá a postulante acostar aos autos documentos que permitam ao Juízo o Juízo de cognição necessário para análise da postulação apresentada. Requerimento de Id 249622927 Por ocasião da manifestação de Id 249622927, o Distrito Federal assevera que a Contadoria ao elaborar seus cálculos aplicou a taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (correção + juros) para atualizar os valores devidos, já esta Gerência elaborou seus cálculos em conformidade com a ORIENTAÇÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA OJE 121. A Selic deve ser aplicada somente sobre o valor principal corrigido, pois a incidência da Selic sobre o valor principal corrigido acrescido de juros configura prática de anatocismo. Assim sendo o Poder Público assevera que o montante apontado pela Contadoria é SUPERIOR ao montante encontrado por esta Gerência no valor de R$ 81,82. No particular, nota-se que razão não assiste ao Distrito Federal. Em relação à taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar a inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Nesse contexto, por se tratar de débito em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se Juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A partir de 8 de dezembro de 2021, o valor devido deverá ser atualizado conforme Emenda Constitucional n. 113, portanto, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, tendo em vista sua natureza dúplice. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal. No que tange à impugnação apresentada pela demandante acoste aos autos documentos que permitam ao Juízo o Juízo de cognição necessário para análise da postulação apresentada, em relação à isenção de contribuição previdenciária. Após, retornem conclusos para decisão. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo – notadamente, da validade da incidência da Taxa Selic nos moldes da Resolução n. 303/2019 do c. STJ –, demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com esse momento processual. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Consoante se observa da r. decisão, não houve homologação dos cálculos apresentados pela contadoria do juízo, tampouco determinação imediata de expedição de requisitórios de pagamento em favor da exequente. Em verdade, a apuração do valor exequendo ainda se encontra pendente de definição diante da alegação de isenção da contribuição previdenciária formulada pela parte credora, razão pela qual o Juízo de origem concedeu-lhe prazo para nova manifestação. Assim, não há falar em urgência, pois inexiste risco imediato de dano ao erário público. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência de qualquer deles obsta o deferimento do efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora